Tribunal: STF
Processo: RE 420808
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-INDICAÇÃO
DA ALÍNEA QUE AUTORIZA SUA INTERPOSIÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Interposição do extraordinário sem a precisa
indicação do dispositivo constitucional que o autoriza.
Não-observância do artigo 321 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal.
2.      Declaração de inconstitucionalidade da EC n.
29/2000 e da Lei municipal n. 13.250/2001 proferida por órgão
fracionário do Tribunal de Justiça. Constituição do Brasil, artigo
97 - reserva de plenário. Inobservância. Matéria não prequestionada.
 Incidência dos Verbetes ns. 282 e 356 da Súmula do STF.
Agravo
regimental não provido.